Tribunal: TJMT
Processo: 1030147-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030147-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS MONCAO - CPF: 236.769.811-20 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
.
EXCESSO
NÃO
VERIFICADO
.
PROBABILI
DADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Revisão de Contrato, no qual o autor pleiteava a manutenção da posse do veículo financiado e a suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O agravante alegou a existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado, apresentando planilha com cálculo de parcelas considerando taxa média. Sustentou a possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos e a reversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de abusividade contratual justifica a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do bem; (
ii
) estabelecer se o depósito do valor incontroverso é suficiente, por si só, para afastar os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sendo insuficiente a simples alegação genérica de cláusulas abusivas, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 59) estabelece que o ajuizamento de ação revisional, isoladamente, não afasta a caracterização da mora nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, o depósito do valor incontroverso é exigência formal da inicial revisional, mas sua realização, sem a comprovação da plausibilidade da tese de abusividade, não autoriza automaticamente a concessão de tutela de urgência com efeitos liberatórios.

A ausência de prova inicial consistente quanto à desvantagem excessiva ou cobrança manifestamente abusiva impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A mera propositura de ação revisional e o depósito do valor incontroverso, desacompanhados de demonstração concreta de abusividade contratual, não afastam a caracterização da mora nem autorizam a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse do bem ou suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes.

A concessão de tutela antecipada em ações revisionais depende da demonstração da plausibilidade do direito alegado, especialmente quanto à existência de cláusulas abusivas ou encargos manifestamente excessivos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030147-38.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Ação de Revisão de Contrato indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a manutenção da posse do veículo e a não inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que identificou a existência de abusividades contratuais, especialmente no tocante à taxa de juros remuneratórios, superiores à média de mercado.

Relata que apresentou planilha de cálculo demonstrando que o valor das parcelas, considerando a taxa média de mercado e os valores já pagos, seria de R$838,63 mensais para a quitação do contrato.

Menciona que há precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ (REsp Repetitivo 1.061.530/RS), reconhecendo a possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos com eficácia liberatória parcial e manutenção na posse do bem.

Aduz que a reversibilidade da medida está garantida, pois, em caso de improcedência da ação, poderá complementar os valores devidos.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
312263394
.

C
ontraminuta no Id
314333879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 330 do CPC estabelece no §2º que
“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”,
e no §3º preceitua que
“
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que
s
egundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381).

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

Além disso
, ainda que
deposite
a quantia incontroversa, sem a demonstração da cobrança abusiva não há como
suprimira

mora debendi
em tutela antecipada.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo
autor para manter a posse do veículo objeto de financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de onerosidade excessiva e abusividade contratual é suficiente para afastar a mora e autorizar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O deferimento de tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, notadamente por meio de indícios suficientes de ilicitude ou abusividade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

4.A simples alegação de onerosidade excessiva ou hipossuficiência do consumidor, sem comprovação objetiva da abusividade das cláusulas, não afasta a mora nem justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada.

5.De acordo com a Súmula 380 do STJ e o REsp 1.061.530, a propositura isolada de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos específicos ali estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação genérica de onerosidade excessiva e hipossuficiência do consumidor não é suficiente, por si
só, para afastar a mora e autorizar tutela de urgência em ação revisional.

2.A concessão de tutela antecipada para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes exige demonstração de verossimilhança do direito, jurisprudência consolidada favorável e adimplemento da parte incontroversa da dívida”.
(N.U
1009457-85.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/05/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025